Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602369-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/03/2024
Número: 0602369-93.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
- ELEICAO 2022 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43812575
04/03/2024
10:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.219

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602369-
93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
J U N T A D O S
A P Ó S
P A R E C E R
CONCLUSIVO E APÓS O JULGAMENTO
D A S
C O N T A S .
P R E C L U S Ã O .
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
Num. 43812575 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:39:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410393587100000042769571
Número do documento: 24030410393587100000042769571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:59:36

d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Nos termos do §2º, do artigo 79 da
Resolução TSE 23.607, incidirão juros
moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

5. Embargos a que se dá parcial provimento
para reduzir o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por DÉBORA CRISTINA MARTINS
FERREIRA CHEMIN, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido MDB nas Eleições
de 2022, em face do Acórdão nº 62.945 (id. 43781520).
Em suas razões (id. 43787243), alega que é possível, neste momento processual, a
juntada de documentos novos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos
documento que comprovaria a regularidade da contratação de Sidnei Elias, que ensejou parte da
Num. 43812575 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:39:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410393587100000042769571
Número do documento: 24030410393587100000042769571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:59:36

determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de boa-fé, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de considerar válido o documento
juntado, afastando parte da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Após a oposição dos aclaratórios, a Embargante junta, ainda, petição e documentos
comprovando recolhimento de parcela do valor determinado no Acórdão embargado (id.
43788568 e ss.).
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos aclaratórios, a fim de afastar a necessidade de recolhimento de parte do valor da
condenação (R$ 1.500,00), mantida, contudo, a obrigação quanto ao valor de R$ 15.473,81 (id.
43795934).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 12/12/2023 e os Embargos de
Declaração foram opostos em 15/12/2023, sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a prestadora se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

Num. 43812575 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:39:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410393587100000042769571
Número do documento: 24030410393587100000042769571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:59:36

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No presente caso, a embargante acostou aos autos cópia do contrato de prestação
de serviço faltante, referente à contratação de SIDNEI ELIAS GONÇALVES DE CASSIOLATO,
sanando a falha, ainda que a destempo.
Portanto, considerando a juntada de documentação complementar, acolho o pedido
de afastamento da determinação de recolhimento do valor de R$ 1.500,00, mantida, contudo, a
determinação de restituição do valor de R$ 15.473,81 ao Tesouro Nacional.
Com relação à apresentação da petição e dos documentos comprovando
recolhimento de parcela do valor devido (id. 43788568 e ss.), anoto, por primeiro, que é
necessária a oitiva prévia da Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada.
Outrossim, de plano, é possível constatar que o período de correção e índice
utilizados pela embargantes não estão corretos (id. 43788570).
Com efeito, nos termos do §2º, do artigo 79 da Resolução TSE 23.607, incidirão
juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.
Da análise do relatório de cálculo e comprovante de pagamento, verifica-se que o
período de correção se encerra em 22/09/2023, sendo que o efetivo recolhimento foi realizado
somente em 18/12/2023, não contemplando o período de mora em sua integralidade.
Também é possível verificar que o índice de correção utilizado foi o IPCA, sendo
que o índice aplicável, in casu, é a taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021 e do
artigo 406 do CC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, para o fim específico de reduzir o montante a ser
Num. 43812575 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:39:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410393587100000042769571
Número do documento: 24030410393587100000042769571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:59:36

restituído ao Tesouro Nacional para R$ 15.473,81, a ser atualizado pelo índice SELIC, desde o
fato gerador (art. 39 da Resolução TSE 23.709/2022) até a data do efetivo recolhimento, na forma
da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, ouça-se a Advocacia-Geral da União quanto à
regularidade do valor recolhido, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602369-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN -
Advogados da EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302,
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43812575 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:39:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410393587100000042769571
Número do documento: 24030410393587100000042769571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 11:59:36